Tribunal: TJBA
Processo: 8002677-40.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002677-40.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOAME AZEVEDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BISPO DA ROCHA FILHO, RAFAEL BISPO DA ROCHA, IVENISE UCHOA DE ALMEIDA ROCHA

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGP-M PARA IPCA). PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO.
NÃO CABIMENTO.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VIABILIDADE. ENCARGOS DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
ESTABELECIDOS EM
5% AO MÊS. NECESSIDADE
DE REDUÇÃO PARA
1%
AO MÊS.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.